Tribunal: TJDFT
Processo: 0724607-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AÇÃO ORDINÁRIA EM CURSO. PROCEDIMENTO ADEQUADO PREVISTO NOS ARTS. 396 A 400 NCPC. AUSÊNCIA DE FATO QUE INDUZA À POSSIBILIDADE DE PERDA DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A nova legislação processual, não prevê mais a medida cautelar de exibição de documentos como no Código anterior. Assim, quando já houver uma ação em andamento, o procedimento previsto para a exibição de documento é aquele regulado nos arts. 396 a 400 do NCPC. Caso não haja e estando presente no caso concreto um dos requisitos previstos no art. 381 do Estatuto Processual, a parte poderá lançar mão de ação probatória autônoma.
2. Na hipótese, o pedido de exibição de documento foi formulado de forma incidental e não restou demonstrado nos autos risco de inviabilização da produção probatória no futuro, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
3. Recurso improvido.